Tribunal: TJMT
Processo: 1019213-26.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019213-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ANTONIO JOTON NETO - CPF: 183.385.939-15 (AGRAVANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – DUPLICATA SEM ACEITE - NULIDADE DO PROTESTO – POSSIBILIDADE – DEVEDOR RESIDENTE EM ÁREA RURAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – NÃO OCORRÊNCIA – EXEGESE DOS ARTIGOS 14 E 15 DA LEI 9.492/97 – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - De acordo com a Lei das Duplicatas (5.474/68), para que seja considerada como título executivo extrajudicial, é imprescindível que a duplicata sem aceite seja protestada.

II – O Superior Tribunal de Justiça entende que o fato de o executado residir em área rural não pode ser considerado como apto, por si só, a permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor, notadamente porque o § 1º do art. 14 da Lei 9.492/97 dispõe que a intimação também pode ser feita por portador do próprio tabelião.

III - Em razão do protesto ter sido realizado ao arrepio do que dispõe os artigos 14 e 15 da Lei 9.492/97, as duplicatas sem aceite, ainda que acompanhadas da comprovação de realização do negócio jurídico e do comprovante de entrega das mercadorias, não se prestam a fundamentar a execução, que deve ser extinta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTÔNIO JOTON NETO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1004075-32.2021.8.11.0007, manejada por
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL
, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo executado, ora agravante.

Para tanto, o agravante alega que o protesto realizado por edital é nulo de pleno direito, uma vez que não houve qualquer tentativa de intimação/notificação do devedor acerca do apontamento das duplicatas sem aceite para protesto.

Afirma que o direito do devedor em ser intimado/notificado dos protestos apontados é uma garantia consagrada no art. 14,
caput,
da Lei 9.492/1997 e que não há previsão legal autorizando a dispensa da tentativa de intimação pessoal pelo fato de o executado residir na zona rural.

Pondera que o edital foi lavrado em flagrante ofensa ao art. 15,
caput
, da Lei 9.472/1997 e não se presta a validar como títulos executivos as duplicatas sem aceite que instruem a demanda executiva, razão pela qual a decisão de base deve ser reformada, com a consequente extinção da execução.

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 148296652, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido
”. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016) (g.n.)

Na origem, a execução foi proposta pela parte agravada visando o recebimento do crédito no valor de R$ 356.603,07 (trezentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e três reais e sete centavos), representado por duas (02) duplicatas sem aceite, e que estão acompanhadas das notas fiscais, dos comprovantes de entrega das mercadorias e do protesto.

O agravante alega que o protesto realizado inobservou as regras estabelecidas na Lei 9.492/1997 e, por tal razão, a demanda executiva deve ser extinta.

Tem razão o agravante.

De acordo com a Lei das Duplicatas (5.474/68), para que seja considerada como título executivo extrajudicial, é imprescindível que a duplicata sem aceite seja protestada.

A propósito:

Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar: (Redação dada pela Lei n. 6.458, de 1º.11.1977)

(...)

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: (Redação dada pela Lei n. 6.458, de 1º.11.1977)

a) haja sido protestada; (Redação dada pela Lei n. 6.458, de 1º.11.1977)

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico; (Redação dada pela Lei n. 14.301, de 2022)

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei. (Redação dada pela Lei n. 6.458, de 1º.11.1977)

Acerca do assunto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ART. 745-A DO CPC/73. INAPLICABILIDADE. DUPLICATA. PROTESTO. TÍTULO HÁBIL A FUNDAMENTAR AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS. REGULARIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." 2. É vedada a incidência do art. 745-A do CPC/73 para forçar o parcelamento da dívida em sede de ação de conhecimento, quando nem sequer foi instalado procedimento executivo. 3
. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, ainda que sem aceite
, a duplicata que houver sido protestada
, quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, revela-se instrumento hábil a fundamentar a execução.
4. O Tribunal de origem reconheceu, a partir da análise do acervo fático-probatório dos autos, que as duplicatas que embasam a presente ação de execução, embora sem aceite ordinário, foram devidamente protestadas e estão acompanhadas de comprovante de entrega das mercadorias, conclusão impossível de revisão por esta Corte, consoante o disposto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 389488 SP 2013/0291022-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2016) (g.n.)

Sabe-se, ainda, que de acordo com o Tema 921 do Superior Tribunal de Justiça, “
O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto
”.

A exigência do esgotamento dos meios de localização do devedor, aliás, está estampada no art. 15 da Lei 9.492/97, que assim dispõe:

“
Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante
.”

No caso dos autos, consta do próprio protesto que a intimação por edital foi realizada em razão do endereço do devedor estar “fora do perímetro urbano”.

Todavia, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o fato de o executado residir em área rural não pode ser considerado como apto, por si só, a permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor, notadamente porque o § 1º do art. 14 da Lei 9.492/97 dispõe que a intimação também pode ser feita por portador do próprio tabelião.

Por oportuno, confira-se a ementa do julgado:

“
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CANCELAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. No presente caso os agravantes impugnaram todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada.
2. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. Incidência da Súmula 83/STJ
.
3. Os fatos de o devedor residir em área rural e de os Correios terem devolvido a notificação com a informação "Outros: Zona Rural - NÃO PROCURADO" não podem ser considerados como aptos, por si só, a permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor. 4. Embora o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) seja o meio mais usual para notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não pode ser considerado o único, como quer o recorrente, porquanto dispõe o art. 14, § 1º, da Lei n. 9.492/97 que a intimação do devedor poderá ocorrer, também, por portador do próprio tabelião
. 5. O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1908943 SC 2021/0169196-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) (g.n.)

Desse modo, em razão do protesto ter sido realizado ao arrepio do que dispõe os artigos 14 e 15 da Lei 9.492/97, as duplicatas sem aceite, ainda que acompanhadas da comprovação de realização do negócio jurídico e do comprovante de entrega das mercadorias, não se prestam a fundamentar a execução, que deve ser extinta.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a Exceção de Pré-Executividade e declarar a nulidade do protesto das duplicatas objeto da demanda executiva, com a consequente extinção da execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. art. 924, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte agravada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022